Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Recurso inominado. Preliminares. Preclusão consumativa. Intempestividade das contrarrazões. Acolhidas de ofício. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente para extinguir o feito nos termos do artigo 924, V do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 73675113), a parte recorrente, por meio de advogado dativo, afirma que a aplicação da prescrição intercorrente se revela particularmente gravosa no caso concreto porque o exequente demonstrou inequívoco interesse na continuidade da execução, haja vista que, mesmo diante da ausência inicial de bens penhoráveis, manteve-se ativo no processo, requerendo diligências e apresentando manifestações que atestam sua persistência em ver o crédito satisfeito. Alega que a suspensão processual prevista no artigo 921, §1o do CPC não pode ser interpretada como óbice ao direito de ação, mas sim em com o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, que assegura a todos a possibilidade de ver seus direitos apreciados pelo Judiciário. Diz que a lei exige que o juiz, após a manifestação da parte interessada e ouvido o exequente, avalie a situação, não podendo se limitar à constatação da ausência de bens penhoráveis. Defende que é imperativo que se verifique se o exequente através deste juízo, esgotou todos os meios disponíveis para encontrar ativos da executada. Aduz que houve violação do princípio da cooperação processual. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e b) a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução, com a retomada das diligências para localização de bens, salário e ativos financeiros da executada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente os contracheques de ID 73675114, os quais demonstram a renda módica por ele percebida.
4. Após a apresentação de recurso pelo advogado dativo, o advogado constituído pelo recorrente apresentou novo recurso inominado no ID 73675117.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 73675135.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de preclusão consumativa. Verifica-se que o exequente apresentou pedido de nomeação de advogado dativo (ID 73675102), o qual foi deferido pelo juízo a quo (ID 73675105). O advogado dativo interpôs recurso inominado no dia 01/04/2025, às 08:58:55 (ID 73675113). O advogado constituído posteriormente pelo recorrente apresentou novo recurso inominado no dia 01/04/2025, às 16:08:01 (ID 73675117). Desse modo, considerando que o recurso apresentado pelo advogado constituído pelo recorrente foi apresentado após a interposição de recurso pelo advogado dativo, regulamente constituído, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, razão pela qual não conheço do recurso de ID 73675117. Preliminar acolhida de ofício.
8. Contrarrazões intempestivas. As contrarrazões (ID 73675135) foram apresentadas após o escoamento do prazo (ID 73675132), razão pela qual não devem ser conhecidas. Preliminar acolhida de ofício.
9. A Lei no 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do Código de Processo Civil é posterior à determinação para o arquivamento do feito, que ocorreu no ano de 2019. Assim, em conformidade com a regra processual vigente naquela ocasião, constata-se que o artigo 921 §4o do CPC determinava a suspensão da execução por um ano, durante o qual estava suspenso o curso da prescrição, com posterior começo da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
10. No caso dos autos, em 29/10/2018, o juízo de origem, facultando à parte exequente dar continuidade à presente execução quando pudesse indicar bens do executado passíveis de penhora, com o consequente desarquivamento dos autos, extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4°, da Lei n. 9099/95 (ID 73675082).
11. O despacho de ID 73675090, proferido em 09/01/2025, determinou a intimação da parte exequente para que requeresse o que entendesse de direito, sob pena de que, verificada a hipótese, fosse reconhecida a prescrição intercorrente. O prazo transcorreu in albis (ID 73675097). Ato contínuo, foi proferida a sentença recorrida (ID 73675098).
12. Nesse contexto, em que pese a argumentação recursal e considerando os prazos de suspensão e de prescrição intercorrente, verifica-se que o exequente permaneceu inerte após o arquivamento do processo, inclusive quando intimado nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
13. Assim, diante da inércia prolongada da exequente, está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
14. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal, inclusive de minha relatoria: Acórdão 1951294, 0706036-69.2019.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminares acolhidas de ofícios. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões tempestivas. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: arts 921, §5o, 924, V; Lei 9.099/1995, art. 53, § 4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951294, 0706036-69.2019.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.